Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005268-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), AURIELY MATOS ARAUJO - CPF: 057.376.881-19 (AGRAVANTE), YAGO HISAMI CHAVES KIHARA - CPF: 005.729.961-79 (AGRAVADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA MANTIDA EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS – INSUFICIÊNCIA DE QUALQUER PROVA ACERCA DE EVENTUAL ABUSO, MA-FÉ OU FRAUDE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A exequente, ora agravante, não produziu qualquer prova acerca da possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade, que permitisse avançar sobre os valores penhorados em conta poupança do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURIELY MATOS ARAUJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 1053719-70.2020.8.11.0041, manejada em face de YAGO HISAMI CHAVES KIHARA, reconheceu a impenhorabilidade da quantia depositada na conta bancária do agravado e, ato contínuo, determinou a liberação do valor constrito.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão deve ser declarada nula, em razão da absoluta falta de fundamentação quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade dos numerários mantidos em conta bancária do agravado.

Alega que a simples manutenção de valores em conta poupança, em montante de até 40 salários mínimos, somente será reconhecida como impenhorável, se não identificado que o devedor atua em nítido abuso, má-fé ou fraude, sendo exatamente esse o caso em questão, em que o agravado, mesmo sendo detentor de vasto patrimônio, busca se furtar da obrigação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, para obstar a ordem de expedição de Alvará em favor do agravado, até o julgamento do mérito do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso em exame versa sobre a decisão que deferiu o pedido manejado pelo executado, ora agravado, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia depositada em sua conta bancária e, ato contínuo, determinou a liberação do valor constrito.

Acerca da controvérsia, a regra processual vigente considera impenhoráveis as verbas depositadas em conta poupança, consoante se infere do texto do inciso X, artigo 833, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

X – quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMANDO DE ORDEM PÚBLICA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento,
exceto

quando comprovado abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes:
AgInt no REsp 1.893.441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1.721.805/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no REsp 1.897.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021. 2. Acrescente-se, por fim, que se trata de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. Precedente: REsp 864.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.2.2010. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.539/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

No presente caso, a exequente, ora agravante, não produziu qualquer prova acerca da possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade, que permitisse avançar sobre os valores penhorados em conta poupança do devedor.

Por sua vez, o agravado, em sede de contrarrazões, demonstrou a sua difícil situação financeira, consoante se infere da extensa lista de pendências apresentadas no extrato de id nº 165807655, o que evidencia a sua necessidade de preservar a reserva mantida em conta poupança.

Assim, uma vez não verificado o desvirtuamento dos valores encontrados em conta poupança do devedor, deve ser mantida a decisão de origem, a qual determinou o levantamento dos valores penhorados por indicação do credor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023